Tribunal: TJDFT
Processo: 0725243-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725243-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: HELENITA MARIA DO NASCIMENTO SUSCITADO: 1a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado com vistas à uniformização do entendimento deste eg. TJDFT em relação à matéria referente à "possibilidade – ou não – de cancelamento na via administrativa, após regular realização de perícia médica, dos benefícios previdenciários por incapacidade, concedidos judicialmente e após o trânsito em julgado” (ID 37801156 - pág. 3). Todavia, tal tema se encontra afetado pelo c. STJ (Tema Repetitivo no 1157), no qual foi submetida a julgamento a seguinte questão: “Definir a possibilidade - ou não - de cancelamento na via administrativa, após regular realização de perícia médica, dos benefícios previdenciários por incapacidade, concedidos judicialmente e após o trânsito em julgado, independentemente de propositura de ação revisional”. A afetação do tema para definição de tese pelo c. STJ inviabiliza o conhecimento do presente IRDR, nos termos do art. 976, § 4o, do CPC/15, in verbis: “Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. (...) § 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.” (Grifou-se) Dessa forma, o presente IRDR não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Registre-se que, intimada para se manifestar a respeito desse fato, a Autora reconheceu a existência de afetação do tema, afirmando, ainda, que o c. STJ determinou, em 17/5/2022, a suspensão de todos os processos pendentes, que versem sobre a questão. Assim, pugna pela declaração de nulidade de todos os atos praticados na Ação de Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez Acidentária, da qual se originou o presente incidente (Proc. no 0707501-49.2020.8.07.0015), a partir da data em que foi determinado o sobrestamento pelo STJ (ID 38383514). Todavia, o não conhecimento do presente incidente impede a incursão em outras questões. Ademais, a decisão proferida pelo c. STJ quando da afetação do Tema Repetitivo no 1157 determinou “a suspensão de todos os processos pendentes com REsp ou AREsp na segunda instância e/ou no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada”. Ocorre que, mediante consulta aos autos da Ação de Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez Acidentária (Proc. no 0707501-49.2020.8.07.0015), depreende-se que o acórdão que julgou a Apelação nela interposta transitou em julgado em 27/7/2022, sem a interposição de Recurso Especial. Dessa forma, com fulcro no art. 976, § 4o, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que versa sobre tema que se encontra afetado pelo c. STJ para definição de tese (Tema Repetitivo no 1157). Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator